Tribunal: TJSP
Processo: 2038336-49.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que não recebeu recurso de apelação – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2038336-49.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada LUCIANE MORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUCIANE MORETTO
VOTO no 123565
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que não recebeu recurso de apelação

Manutenção da decisão agravada Razões agora apresentadas que
não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que manteve a decisão de primeiro grau que não recebeu a
apelação interposta pelo banco.
Requer o agravante a reforma da decisão impugnada, suscitando a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Contraminuta a fls. 13/14.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Como dito alhures, não é cabível a interposição de apelação contra a
decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, na
medida em que o apelo ataca decisão correspondente à sentença, que tem natureza jurídica
extintiva do processo, com ou sem julgamento de seu mérito, restando inadmissível, na
hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a decisão que resolve
Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada
através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase
executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que,
em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator